Tribunal: TJBA
Processo: 8002478-45.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002478-45.2020.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE MACIEL DE SOUZA Advogado(s): LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jose Maciel de Souza contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015, por ausência de interesse processual. 2. Constatada a suspensão do patrono do Autor/Apelante do exercício da advocacia durante o processamento do recurso. Posteriormente, verificou-se que o vício de representação foi sanado. 3. O apelante requereu gratuidade da justiça, apresentando extrato de rendimentos e declaração de hipossuficiência. 4. Foi constatada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, sendo a segunda proferida após o esgotamento da jurisdição de primeiro grau. 5. O juízo de origem identificou indícios de litigância predatória e determinou diligência para ratificação da demanda, não cumprida pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de representação processual capaz de impedir o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça; e (iii) verificar a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante de indícios de litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O advogado do apelante estava regularmente inscrito na OAB no momento da interposição do recurso. O vício de representação constatado durante o processamento do recurso foi posteriormente sanado. Não há mácula que obste o prosseguimento do feito neste particular. 9. A concessão da gratuidade da justiça é devida, diante da ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados. 10. A segunda sentença proferida no processo é inválida, por violar o princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC/2015). 11. Constatada a ocorrência de error in procedendo com relação à primeira sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar previamente à parte autora a possibilidade de emendar a peça inaugural, a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação. 12. A invalidação da primeira sentença não enseja o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, eis que o mencionado vício foi sanado pela posterior intimação da parte autora, a qual teve a oportunidade de manifestar expressamente o seu interesse no regular prosseguimento da demanda, tendo, contudo, deixado de fazê-lo. 13. Intimado para ratificar o interesse na propositura da ação, o Autor quedou-se inerte. A ausência de manifestação do autor confirma a falta de interesse processual, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito. 14. A conduta do apelante, aliada ao contexto de demandas repetitivas e genéricas patrocinadas pelo mesmo advogado, caracteriza indícios de litigância predatória, conforme Recomendação CNJ n.º 159/2024 e Tema 1.198 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A regularização posterior da situação do advogado afasta o vício de representação processual. 2. A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. 3. A prolação de segunda sentença após o esgotamento da jurisdição configura error in procedendo, cuja nulidade pode ser reconhecida de ofício. 4. A ausência de interesse processual, confirmada por inércia do autor diante de diligência saneadora, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. 5. Indícios de litigância predatória justificam medidas cautelares e a extinção do processo, conforme Recomendação CNJ n.º 159/2024 e Tema 1.198 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, 330, III, 485, VI, 494, 938, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2021665/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2025 (Tema 1.198). TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022. TJMG, AGT 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022. TJBA, APL 80041907020208050027, Rel. Marta Moreira Santana, j. 27.07.2022. TJSP, Apelação Cível 10072124420248260348, Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 28.08.2024. TJGO, Apelação Cível 50874509420238090087, Rel. Altamiro Garcia Filho, j. 24.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002478-45.2020.8.05.0027, tendo como apelante JOSE MACIEL DE SOUZA, e apelado BANCO DO BRASIL FINANCIAMENTOS S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator